Tribunal: TJDFT
Processo: 0738284-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738284-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO PETTENA DA CUNHA, JULIANA BERTOLDO ALVARES AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO PETTENA DA CUNHA E OUTRO em face de decisão proferido pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704307-48.2023.8.07.0011, negou pedido de tutela antecipada de urgência a fim de determinar a emissão de passagens aéreas pela empresa ré. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que está presente a probabilidade do direito, uma vez que a ré anunciou publicamente o descumprimento do contrato. Afirmam que a ação foi protocolada antes do pedido de recuperação judicial formulado pela ré, e que a suspensão determinada na recuperação judicial não abrange as ações de obrigação de fazer. Sustentam que a repercussão social ou econômica da decisão não deve impedir a concessão da tutela, e que o periculum in mora resta configurado diante da proximidade da data da viagem e dos prejuízos decorrentes de eventuais cancelamentos. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido no ID 51185249 e 51185250. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo os trechos pertinentes da decisão agravada (ID 170077695nos autos de origem): Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, movida por RODRIGO PETTENA DA CUNHA e JULIANA BERTOLDO ALVARES em desfavor de 123 VIAGENS E TURISMOS LTDA. Relatam que adquiriram junto à ré um pacote de viagem com destino à Madrid, pelo valor total de R$ 1.230,00 (mil duzentos e trinta reais), e que deveria acontecer em outubro do ano de 2023. Ocorre que no dia 19/08/2023 foi veiculado na imprensa que a requerida havia interrompido a emissão das passagens promocionais já adquiridas e devidamente quitadas para o período de setembro a dezembro de 2023. Discorre sobre o direito aplicável e requer, assim, a título de tutela de urgência, seja a ré compelida a cumprir a oferta nas datas previamente escolhidas, sob pena de multa diária. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, consigno que o feito versa sobre relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, nesse passo, deve ser interpretado à luz dos princípios norteadores e protetivos do consumidor. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. É fato notório, pois veiculado na mídia nacional, que a requerida informou que não emitirá passagens já contratadas da linha 'Promo' com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023 e que a devolução será feita por meio de vouchers. No caso em apreço, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, pois há demonstração da compra de passagem, nos termos informados na inicial (ID. 169950047), contudo, para fins de concessão de tutela de urgência, tais fatos não levam a uma alta probabilidade do direito, isso porque, conforme termos e condições do contrato acessível diretamente no site da requerida pelo link &lt;https://123milhas.com/termos-condicoes&gt;, o réu não garante a reserva da passagem ou a emissão do bilhete, sendo o voo garantido apenas após a confirmação do pedido de emissão de passagens. Transcrevo parte da Cláusula 6.2 dos Termos e Condições: “Uma vez efetuado o pedido de emissão da passagem aérea, a 123Milhas não garante a reserva da passagem, a disponibilidade, o preço em milhas ofertado e nem a emissão do bilhete. Garantimos o voo do usuário apenas após a confirmação do pedido de emissão de passagens e consequente conclusão total do pedido de compras.” Ocorre que em relação à compra dos autores sequer houve a emissão dos bilhetes relativos às passagens aéreas, situação que, a princípio, afasta a probabilidade do direito autoral para fins de concessão da tutela preventiva, pois observado os termos do contrato firmado entre as partes. Logicamente que não está se afastando o próprio direito pois na qualidade de consumidores têm o direito de exigir o cumprimento do que foi contratado ou na impossibilidade, exigir a conversão em perdas e danos. Inclusive, ressalto que não pode a ré simplesmente recusar cumprimento à oferta regular de serviço disponibilizada no mercado e efetivamente contratada (art. 35 do CDC). Além disso, segundo o art. 39, XII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), “é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério”. Ocorre que a análise judicial num caso de repercussão nacional não pode se limitar a um juízo de delibação micro, mas antever as consequência jurídicas de sua decisão num contexto social, empresarial e econômico. Nesse ponto, o próprio Código de Processo Civil dispõe no art. 8o que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” Dessa forma, em que pesem todas as evidências de descumprimento contratual, não se pode fechar os olhos para o fato de que o acolhimento indiscriminado de pleitos antecipatórios na forma como pretendida pela autora no sentido de obrigar a parte requerida a emitir as passagens pelos valores promocionais originalmente contratados, inevitavelmente terá o condão de inviabilizar por completo a manutenção de sua atividade empresarial, gerando uma possível falência ou necessidade de recuperação judicial e, prejudicando, em última análise, toda a massa de consumidores que, por certo, restarão igualmente lesados, considerando o risco concreto de verem frustradas as suas pretensões de reparação civil caso a empresa requerida venha se tornar totalmente incapaz de honrar com as suas obrigações e o que era para ser alternativas de cumprimento da avença, como é o caso de emissão de vouchers para utilização em momento posterior, se tornará um grande concurso de credores em que nem todos terão a possibilidade de receber aquilo que já foi pago. Portanto, sob a ótica da análise econômica e social do direito, à concessão da tutela de urgência pretendida pode gerar um desequilíbrio no próprio resultado almejado, levando em consideração a proporção desigual entre o número de demandas e a escassez dos custos para o seu imediato cumprimento. Assim, neste momento de juízo de cognição sumária, entendo não estar presente a probabilidade do direito invocado pela parte autora para embasar sua pretensão antecipatória, notadamente ao considerar o contexto macroeconômico a permear o caso, sem prejuízo, a toda evidência, do acolhimento do pedido subsidiário de devolução dos valores efetivamente pagos e do reconhecimento das alegadas perdas e danos. Por fim, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a emissão das passagens está prevista apenas para o mês de outubro, o que afasta a tese de urgência contemporânea. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Pois bem. No caso dos autos, os agravantes narram que adquiriram da empresa agravada passagens aéreas com destino a Madri com partida em outubro de 2023, mas esta anunciou a suspensão dos pacotes promocionais e o cancelamento das viagens previstas entre setembro e dezembro de 2023, e pleiteiam a antecipação de tutela a fim de determinar a emissão de passagens aéreas pela agravada. A empresa emitiu o seguinte comunicado público em 19 de agosto de 2023 (ID 169947585, pág. 2): Devido à persistência de circunstâncias de mercado adversas, alheias à nossa vontade, a linha PROMO foi suspensa temporariamente e não emitiremos as passagens com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023. Em sede de cognição sumária, entendo que o anúncio público de que o contrato firmado com o consumidor não será cumprido caracteriza inadimplemento contratual, o que, em tese, autoriza ao consumidor optar pelo cumprimento forçado da obrigação nos exatos termos da oferta, conforme prevê o art. 35, I do Código de Defesa do Consumidor: Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. Entretanto, no caso em tela, há obstáculo ao deferimento da tutela provisória requerida pelos agravantes. Isso porque é notório que a recuperação judicial da empresa ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (nome fantasia “123Milhas”) foi deferida pela Primeira Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, em sentença proferida na Recuperação Judicial no 5194147-26.2023.8.13.002, no dia 31 de agosto de 2023. A sentença proferida determinou a suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora, e declarou a impossibilidade de pagamento dos créditos sujeitos aos efeitos da recuperação: Como exposto, a tutela requerida é consequência do deferimento do processamento do pedido de Recuperação Judicial, assim ficam suspensas as ações em face das devedoras, inclusive daquelas dos credores particulares dossóciossolidários, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, devendo ser respeitadas as exceções previstas na LRF, quais sejam, as ações que demandarem quantia ilíquida; “habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença”; “as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica.”; as ações de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, sendo vedadas a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial; e das ações que decorram da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação; tudo conforme art. 6o, §§ 1o, 2o e 7o e art. 49, §§ 3o e 4o, da Lei n° 11.101/2005. (...) Ante o exposto, DEFIRO O PROCESSAMENTO da recuperação judicial das empresas devedoras: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 26.669.170/0001-57, ART VIAGENS E TURISMO LTDA – CNPJ: 11.442.110/0001-20 e NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES S.A – CNPJ: 26.941.940/0001-79, todas com sede administrativa na cidade de Belo Horizonte/MG. Integram o mesmo grupo sob controle societário comum, configurando a consolidação processual prevista no art. 69-G da Lei n. 11.101 de 2005. Enumero, dentre outras medidas previstas na legislação e em caráter de poder geral de cautela do juízo: (...) 4. Ressalvadas as ações previstas pelo artigo 6o, §§ 1o, 2o e 7o e pelo artigo 49, §§ 3o e 4o, da Lei n° 11.101/2005, ordeno a suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação da presente decisão, de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora, cabendo às recuperandas e outros meios de comunicação institucional entre tribunais comunicá-la aos Juízos competentes. Declarar a impossibilidade de pagamentos de créditos sujeitos aos efeitos da Recuperação nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101 de 2005; Dispensar a apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades, art. 52, II da Lei n. 11.101 de 2005; (...) (Disponível em https://www.tjmg.jus.br/data/files/83/92/5C/3F/7CD4A810581094A89D28CCA8/5194147-26.2023.8.13.0024.pdf) A Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial e extrajudicial e a falência, determina que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica na suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei. Transcrevo: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. § 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença. § 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. § 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (...) § 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) § 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. § 4o Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei. Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o , 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei; (Destaquei.) No caso em tela, trata-se de crédito já existente na data do pedido de recuperação judicial, de modo que a presente ação se encontra abrangida pela suspensão determinada pelo juízo da recuperação. Embora o objeto da ação seja obrigação de fazer, esta tem nítido conteúdo econômico, uma vez que o seu cumprimento exigiria o dispêndio de recursos da empresa para aquisição de passagens aéreas para os consumidores, acarretando possível prejuízo ao plano de recuperação judicial a ser apresentado pela empresa, que deverá contemplar todos os consumidores lesados. Ressalte-se que o juízo da recuperação consignou a necessidade de especial proteção aos consumidores, com disponibilização de plataforma para acesso dos consumidores e prestação de informações, e determinou que o plano de recuperação judicial a ser apresentado deverá incluir medidas de reparação ao universo dos credores consumeristas pelos danos causados, inclusive com a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, se for o caso. Transcrevo os trechos pertinentes da sentença do juízo recuperacional: ESPECIAL PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR Chama a atenção no presente caso a relação de credores que num cálculo inicial e aproximado ultrapassa 700 mil pessoas. A grande maioria consumidores. O ordenamento jurídico brasileiro confere especial atenção ao direito do consumidor e dentro do sistema reserva normas de ordem pública que podem e devem conversar com o sistema recuperacional. Portanto, neste processo, será admitida a intervenção de todos os órgãos colaboradores que possam informar, mediar, apresentar propostas e fiscalizar as etapas processuais. Na eventual constatação de irregularidades, desvios de finalidade, negligência em relação ao mercado de consumo, a possibilidade da implantação das medidas protetivas especialmente da DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA previstas no art. 28 do CDC e 50 do Código Civil de 2002. Este juízo também estará em interlocução com as ações das autoridades públicas na esfera criminal e administrativa que se fizerem necessárias ao longo do processo recuperacional tanto no Brasil quanto no exterior. QUADRO DE CREDORES/OUVIDORIA PLATAFORMA Especial atenção será concedida aos credores devendo Administração Judicial disponibilizar uma plataforma amigável, específica de fácil acesso para prestação e recebimento de informações, divulgações do calendário da RJ e seu desenvolvimento e entraves. Usar experiências bem-sucedidas de casos anteriores envolvendo grande número de credores/consumidores, agrupando por grupos homogêneos, por região do país, utilizando-se das ferramentas conhecidas ou que se possa construir. (...) 6.1 Em se tratando de pedido de Recuperação Judicial de empresas cujo objeto principal é a atuação no mercado consumerista que goza de especial proteção legal de caráter público, o Plano de Recuperação a ser apresentado ao juízo deve conter medidas de reparação ao universo dos credores consumeristas pelos danos causados em todo território nacional. (Disponível em https://www.tjmg.jus.br/data/files/83/92/5C/3F/7CD4A810581094A89D28CCA8/5194147-26.2023.8.13.0024.pdf) Ante o exposto, entendo pela inviabilidade do deferimento da antecipação de tutela pleiteada, ante a suspensão de todas as ações contra a empresa ré determinada pelo juízo da recuperação judicial pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e a necessidade de submissão de todos os créditos consumeristas ao plano de recuperação judicial a ser apresentado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 12 de setembro de 2023 16:29:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador